Tribunal: TJSP
Processo: 2288072-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Processual Civil – Exceção de Pré-executividade conhecida e provida para determinar a exclusão da taxa de juros aplicada pela Fazenda Estadual (Lei Estadual no 13.918/09), que foi maior que a taxa SELIC, sem fixação de honorários advocatícios de sucumbência – Recurso pela empresa – Provimento de rigor.
1. Pese embora a subsistência do feito executivo, a dívida foi

Ementa:
Agravo de Instrumento – Processual Civil – Exceção de Pré-executividade conhecida e provida para determinar a exclusão da taxa de juros aplicada pela Fazenda Estadual (Lei Estadual no 13.918/09), que foi maior que a taxa SELIC, sem fixação de honorários advocatícios de sucumbência – Recurso pela empresa – Provimento de rigor.
1. Pese embora a subsistência do feito executivo, a dívida foi reduzida, por decorrência da apresentação de exceção de pré-executividade. Fixação dos honorários devida, nos termos do princípio da causalidade, do disposto no artigo 85, CPC – Precedentes da Corte e do E. STJ.
Decisão reformada - Recurso provido.